Tribunal: STJ
Processo: 0809231-36.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194569 - CE (2025/0028321-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS
ADVOGADOS
: JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
MATHEUS DE AZEVEDO MENDES - CE040100
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ARTS. 921, 924, 1.056 DO CPC E 40 DA
DEFICIÊNCIA
LEI N. 6.830/1980.
DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 284 DO STF.
DO CTN.
ART. 175
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Denota-se deficiência de fundamentação recursal a comprometer a
compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a
dispositivo de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente
irresignação em agravo de instrumento visando ao implemento da prescrição
intercorrente, porquanto apresentada insurgência sem delinear de forma clara e
específica o maltrato à legislação federal, atraindo, assim, o enunciado da
Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem não apreciou a matéria contida no
do
art. 174
CTN, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 do STF e 356 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 90c9836d-52d2-42e8-a6ef-0caf57da0ae8

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:06
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 90c9836d-52d2-42e8-a6ef-0caf57da0ae8

RECURSO ESPECIAL No 2194569 - CE (2025/0028321-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS
ADVOGADOS
: JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
MATHEUS DE AZEVEDO MENDES - CE040100
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
RECORRIDO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ARTS. 921, 924, 1.056 DO CPC E 40 DA LEI N. 6.830
/1980. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE
CONVERSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 284 DO
STF. ART. 175 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Denota-se deficiência de fundamentação recursal a comprometer a
compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a
dispositivo de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente
irresignação em agravo de instrumento visando ao implemento da prescrição
intercorrente, porquanto apresentada insurgência sem delinear de forma clara
e específica o maltrato à legislação federal, atraindo, assim, o enunciado da
Súmula n. 284 do STF.
2. O Tribunal de origem não apreciou a matéria contida no art. 174
do CTN, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos
das Súmulas n. 282 do STF e 356 do STF.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OSMUNDO EVANGELISTA
REBOUÇAS, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, nos
autos do Agravo de instrumento n. 0809231-36.2023.4.05.0000.
Na origem, a União moveu ação de execução de título extrajudicial contra o
recorrente, exigindo o pagamento de R$ 17.835,60 (dezessete mil, oitocentos e trinta e
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

cinco reais e sessenta centavos), atualizado até outubro de 2006 e acrescido de encargos
legais, com amparo no Acórdão n. 212/2001 do Tribunal de Contas da União (TCU),
oriundo do Processo n. TC 929.817/1998-2. O recorrente alegou a ocorrência de
prescrição intercorrente, que foi afastada pelo juízo de origem.
O Tribunal regional negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pelo recorrente, em um primeiro momento (fls. 61-63). Posteriormente, em sede de
embargos declaratórios, o acórdão foi anulado (fls. 108-109). Em novo julgamento, foi
negado provimento ao agravo de instrumento, em acórdão assim ementado (fls. 126-127):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VARA
PRIVATIVA
DE
EXECUÇÕES
FISCAIS.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ITER PROCESSUAL CONTURBADO.
DESPACHO ORDENANDO A SUSPENSÃO DO FEITO PROFERIDO POR
JUÍZO INCOMPETENTE. ATUAÇÃO DILIGENTE DA UNIÃO. DEMORA
INERENTE
AOS
MECANISMOS
DA
JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Particular contra decisão do Juízo
da 7a Vara da SeçãoJudiciária do Ceará que, em sede de Execução de Título
Extrajudicial, afastou a alegação de prescrição intercorrente.
2. Os autos retornam para julgamento, após a anulação do acórdão de Id.
4050000.41061905, devido à falta de observância do pedido de deslocamento do
julgamento da sessão virtual para a ordinária, com vistas à formulação de pedido de
sustentação oral pela parte agravante.
3. O Agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente,
argumentando que: a) o despacho exarado pelo Juiz da 9a Vara de Execução Fiscal
que determinou a suspensão do feito executivo é perfeitamente válido, apesar de ele
ter, posteriormente, declinado da competência para julgar e processar o presente
feito; b) o ato de suspensão se deu em
e a União teve ciência em
12/11/2012
do resultado negativo da penhora realizada pelo Oficial de Justiça,
08/05/2013
sendo este o termo inicial de suspensão de 1 (um) ano da execução; c) a contagem
do prazo prescricional teve início a partir de 8 de maio de 2014 e o prazo de 5 anos
expirou em 8 de maio de 2019, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou
suspensiva do lapso prescricional; d) o novo despacho proferido pelo Juiz da 7a Vara
Federal - após a redistribuição do feito concretizada em janeiro/2015 -, deferindo o
pedido da Exequente de penhora via Sistema BACENJUD em
, somente
09/04/2019
se efetivou em
, após o transcurso do prazo prescricional; e) de acordo
22/05/2019
com o novo CPC, a prescrição intercorrente tem aplicação não apenas às execuções
iniciadas após a sua entrada em vigor, mas também às execuções que já estão em
andamento. O artigo 1.056 do referido dispositivo estabelece que o termo inicial do
prazo de prescrição, previsto no artigo 924, inciso V, inclusive para as execuções
em curso, é a data de vigência do código.
4. Na origem, a União moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial
contra o ora agravante, exigindo o pagamento de R$ 17.835,60 (dezessete mil,
oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos), atualizado até outubro de 2006
e acrescido de encargos legais, com amparo no Acórdão no 212/2001 do Tribunal de
Contas da União (TCU), oriundo do Processo no TC 929.817/1998-2.
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

5. Após determinada a penhora, em 2019, de imóvel localizado em São
Paulo/SP, pertencente ao executado, este peticionou alegando a ocorrência de
prescrição intercorrente, argumentando que, a partir de 08 de maio de 2013, data em
que o Juízo da 9a Vara/CE notificou a União da impossibilidade de penhora do
automóvel do executado, iniciou-se a contagem do prazo de suspensão do feito por
um ano. Após esse período, segundo o recorrente, iniciou-se o prazo prescricional
de cinco anos, que teria se encerrado em 08 de maio de 2019.
6. A decisão agravada, ao examinar a alegação de prescrição intercorrente,
constatou que a impossibilidade de penhora do bem oferecido pelo próprio
executado (um veículo Toyota Corolla, placa HVL 0729) foi causada por ele
mesmo, que se recusou a apresentar o veículo, conforme certidão do Oficial de
Justiça.
7. Com efeito, consta a Certidão de Intimação datada de 08 de maio de
2013 intimando a União sobre a diligência negativa de penhora e concedendo 20
dias para indicar outros bens penhoráveis. Ocorre que a União, ciente da decisão,
mas verificando a incompetência absoluta do Juízo da 9a Vara/CE, privativo das
execuções fiscais, que vinha processando a demanda, peticionou nos autos em
, pedindo a redistribuição do feito.
22/05/2013
8. Entretanto, a despeito de o Juízo da 9a Vara/CE, que proferiu o despacho,
declarar-se em seguida incompetente para o processamento e julgamento da
demanda, a redistribuição do processo para a 7a Vara somente foi cumprida em
janeiro de 2015.
9. Em
, a União requereu penhora on-line via Bacenjud,
23/04/2015
“considerando que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito
suspensivo”, mas a petição não foi despachada. Novamente, em 24/05/2017
peticionou reiterando o pedido de penhora via Bacenjud. Mais uma vez, em
a União reiterou o mesmo pedido, que apenas em
foi
21/08/2018
09/04/2019
apreciado e deferido, sendo a União intimada em
do despacho que
14/08/2019
decretou a suspensão do feito, por um ano, em razão de não se ter encontrado bens
penhoráveis. Logo em seguida, em
, a União indicou o bem imóvel sobre
26/08/2019
o qual efetivamente recaiu a penhora.
10. Não prosperam as alegações de prescrição intercorrente, diante do
contexto narrado. O exame dos autos revela que a União não permaneceu inerte, não
sendo possível computar como de inação o interregno entre a determinação de
redistribuição do feito e o seu cumprimento pelos serventuários da Justiça ou a
demora no exame do pedido de penhora, diversas vezes reiterado. Nessa linha:
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.930.378/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
17/6/2024
26/6/2024
REsp n. 2.090.772/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.316.336/SC,
18/3/2024
19/4/2024
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
8/4/2024
DJe de
.
11/4/2024
11. Não há como considerar, ademais, como iniciado o prazo prescricional
com a intimação do despacho proferido pelo Juízo da 9a Vara/CE, absolutamente
incompetente para o processamento do feito, uma vez que tal efeito não decorre da
dicção do art. 219 do CPC/1973, sob a égide do qual fora proferido o ato judicial.
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

12. O mencionado dispositivo legal atribui à citação válida os efeitos de
prevenir o juízo, induzir litispendência e fazer litigiosa a coisa, podendo, mesmo se
proferida por juiz incompetente, constituir em mora o devedor e interromper a
prescrição, não sendo possível ampliar esse rol como pretende o recorrente.
Agravo de instrumento desprovido.

Os embargos de declaração opostos ao julgado foram rejeitados (fls. 179-180).
No recurso especial, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo
constitucional, a parte recorrente alega violação dos arts. 174 do CTN, 921, 924 e 1.056
do CPC, e 40 da Lei 6.830/80, sustentando que houve prescrição intercorrente, uma vez
que a União teria permanecido inerte por período superior ao permitido em lei.
Argumenta, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a aplicação do Código de
Processo Civil de 2015 ao caso.
Contrarrazões às fls. 213-224.
É o relatório.
VOTO
O (não) implemento da prescrição intercorrente constitui o cerne do recurso
especial.
O Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (fls. 123-125):

Na origem, a União moveu Ação de Execução de Título Extrajudicial
contra Osmundo Evangelista Rebouças, ora agravante, exigindo o pagamento de R$
17.835,60 (dezessete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos),
atualizado até outubro de 2006 e acrescido de encargos legais, com amparo no
Acórdão no 212/2001 do Tribunal de Contas da União (TCU), oriundo do Processo
no TC 929.817/1998-2.
Após determinada a penhora, em 2019, de imóvel localizado em São Paulo,
pertencente ao executado, este peticionou alegando a ocorrência de prescrição
intercorrente, ao argumento de que, a partir de 08 de maio de 2013, data em que o
Juízo da 9a Vara/CE notificou a União da impossibilidade de penhora do automóvel
do executado, teria se iniciado a contagem do prazo de suspensão do feito por um
ano. Após esse período, segundo o recorrente, iniciou-se o prazo prescricional de
cinco anos, que teria se encerrado em 08 de maio de 2019.
A decisão agravada, ao examinar a alegação de prescrição intercorrente,
constatou que a impossibilidade de penhora do bem oferecido pelo próprio
executado (um veículo Toyota Corolla, placa HVL 0729) foi causada por ele
mesmo, que se recusou a apresentar o veículo, conforme certidão do Oficial de
Justiça.
Com efeito, consta a Certidão de Intimação, datada de 08 de maio de 2013,
notificando a União sobre a diligência negativa de penhora e concedendo 20 dias
para indicar outros bens penhoráveis.
Ocorre que a União, ciente da decisão, mas verificando a incompetência
absoluta do Juízo 9a Vara/CE, privativo das execuções fiscais, que vinha
processando a demanda, peticionou nos autos em
, pedindo a
22/05/2013
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

redistribuição do feito. Entretanto, a despeito de o Juízo da 9a Vara/CE, que proferiu
o despacho, declarar-se em seguida incompetente para o processamento e
julgamento da demanda, a redistribuição do processo para a 7a Vara somente foi
cumprida em janeiro de 2015.
Em
a União requereu penhora on line via Bacenjud,
23/04/2015
"considerando que os Embargos à Execução foram recebidos sem efeito
suspensivo", mas a petição não foi despachada. Novamente, em 24/05/2017
peticionou reiterando o pedido de penhora via Bacenjud. Mais uma vez, em
, a União reiterou o pedido, mas apenas em
ele foi apreciado
21/08/2018
09/04/2019
e deferido, sendo a União intimada em
do despacho que decretou a
14/08/2019
suspensão do feito, por um ano, em razão de não terem sido encontrados bens
penhoráveis, conforme extrato do Bacenjud. Logo em seguida, em
, a
26/08/2019
União indicou o bem imóvel sobre o qual efetivamente recaiu a penhora.
No contexto narrado, não prosperam as alegações de prescrição
intercorrente. O exame dos autos revela que a União não permaneceu inerte, não
sendo possível se computar como de inação o interregno entre a determinação de
redistribuição do feito e o seu cumprimento pelos serventuários da Justiça ou a
demora no exame do pedido de penhora, diversas vezes reiterado. Nessa linha,
confira-se:
[...]
Ademais, não há como se considerar como iniciado o prazo prescricional
com a intimação do despacho proferido pelo Juízo da 9a Vara/CE, absolutamente
incompetente para o processamento do feito, uma vez que tal efeito não decorre da
dicção do art. 219 do CPC/1973, sob a égide do qual fora proferido o ato judicial. O
mencionado dispositivo legal atribui à citação válida os efeitos de tornar prevendo o
juízo, induzir litispendência e fazer litigiosa a coisa, podendo, mesmo se proferida
por juiz incompetente, constituir em mora o devedor e interromper a prescrição, não
sendo possível ampliar esse rol como pretende o recorrente.
Em razão do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento.
É como voto.

De início, denota-se deficiência de fundamentação recursal a comprometer a
compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivo de lei
federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em agravo de
instrumento visando ao implemento da prescrição intercorrente, porquanto apresentada
insurgência sem delinear de forma clara e específica o maltrato à legislação federal,
atraindo, assim, o enunciado da Súmula n. 284 do STF: "[é] inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.004.665/SC, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/9/2023
14/9/2023
; AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
6/12/2023
Lado outro, o Tribunal de origem não apreciou a matéria contida no art. 174
do CTN, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre
o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 386, tampouco foram opostos os
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.344.867/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2023
16/10/2023

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto."
[...]
(AgInt no REsp n. 1.997.170/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.963.296/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
23/4/2024
Na mesma linha de entendimento: AgInt no AREsp n. 2.109.595/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
20/5/2024
27/5/2024
; AgInt no AREsp n. 2.312.869/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51361915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:26
Código de Controle do Documento: 37ef0647-765f-4a7a-83e6-cb7e9856bfb2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.194.569 / CE
Número Registro: 2025/0028321-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067184020074058100 08092313620234050000 67184020074058100 8092313620234050000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSMUNDO EVANGELISTA REBOUÇAS
ADVOGADOS
: RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
MATHEUS DE AZEVEDO MENDES - CE040100
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:52
Código de Controle do Documento: a18ab72e-c45e-477c-a2a1-5c7e7abde07b

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:52
Código de Controle do Documento: a18ab72e-c45e-477c-a2a1-5c7e7abde07b